Tribunal: STF
Processo: AC 3136
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLEMENTO DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL. Cumpre, relativamente a convênios e à irregularidade própria, instaurar, antes do lançamento da unidade da Federação no rol de inadimplentes, o devido processo legal. Descabe atribuir a esta última a prova negativa, ou seja, da inexistência da notificação.